Tribunal: STF
Processo: RE 1221079
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em que determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, em razão do Tema 495, que trata da referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 33/2001.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, em atenção ao art. 1.040, I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 136 e 495 do STF e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente (eDOC 72). Referida decisão foi confirmada pela 1ª Seção daquele Tribunal, no julgamento do respectivo agravo interno (eDOC 95).



    É o relatório. Decido.



    Retornam os auto a esta Corte para análise da parte do recurso extraordinário que não estaria prejudicada.



    Nesse sentido, a questão remanescente do apelo extremo refere-se à possibilidade de desconstituição de coisa julgada favorável ao contribuinte, decorrente de acórdão transitado em julgado, proferido de acordo com a jurisprudência dos Tribunais naquela época.



    Desse modo, verifica-se que a controvérsia em questão cinge-se ao Tema 881 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 949.297, de minha relatoria, DJe 13.05.2016, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO. ADI 15. SÚMULA 239 DO STF. 1. A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. 2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.”



    De igual modo, no Tema 885, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 955.227, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, esta Corte analisará os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente